Tribunal: STF
Processo: ARE 1576993
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.408. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INCONFORMIDADE MINISTERIAL. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112, §2º, DA LEP APENAS PARA CASOS POSTERIORES À SUA PUBLICAÇÃO (LEI N.º 14.843/2024), CONFIGURANDO NOVATIO LEGIS IN PEJUS. NECESSIDADE DE DECISÃO MOTIVADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO, CONFORME A SÚMULA N.º 439 DO STJ. NO CASO, O HISTÓRICO CARCERÁRIO DO APENADO DEMONSTRA AUSÊNCIA DE INTERCORRÊNCIAS DESDE 2021, SENDO SUFICIENTES OS ELEMENTOS PARA AFERIR O REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.” (e-doc. 14, p. 3; grifos acrescidos)



    2. Nas razões do extraordinário, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul aponta violação aos arts. 5º, caput, XL (irretroatividade da lei penal mais gravosa) e XLVI (individualização da pena) da Constituição Federal, sustentando que a decisão recorrida, ao afastar a aplicação imediata da nova redação do art. 112, §1º, da Lei de Execuções Penais (LEP), conferida pela Lei nº 14.843/2024, incorreu em interpretação equivocada do texto constitucional. Argumenta que a referida alteração legislativa, ao tornar obrigatória a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, possui natureza processual, razão pela qual deve ter aplicação imediata (art. 2º do CPP). Defende, assim, que não se trata de norma penal em sentido estrito, de modo que não há falar em violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CF).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Bem examinados os autos, constata-se que a controvérsia suscitada no presente recurso guarda estreita relação com a discussão travada no Tema 1.408 da Repercussão Geral (RE nº 1.536.743, de minha relatoria), no qual se examina a “aplicação da Lei nº 14.843/2024, sobre a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência”.



    4. Ante o exposto, com base no ar. 1.036, do Código de Processo Civil e art. 328, parágrafo único, do RISTF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam observadas as disposições da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator